Tribunal: STF
Processo: RE 1271622
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou o seguinte:
    “Apelação Cível. Mandado de segurança. Taxa de Segurança Pública, referente ao serviço de combate a incêndio. Legalidade. A cobrança de taxa sobre o serviço de -combate a incêndio, por se tratar de tributo referente a serviço potencial, divisível e específico, com previsão no artigo 79 do CTN, não é ilegal ou inconstitucional. Decisão parcialmente reformada em reexame necessário, para denegar a segurança concedida parcialmente, vez que o Impetrante nada requereu em desfavor da Taxa de Segurança Pública, no que tange ao serviço de policiamento.” (Doc. 2, p. 257)
    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 145, II, § 2º, da Constituição Federal. 
    Alega, em síntese, que o entendimento alcançado pelo STF, ao jugar o RE 643.247 (Tema 16), não tem alcance para invalidar a taxa de incêndio criada pelo Estado.
    É o Relatório. DECIDO.
    O recurso não merece provimento.
    O Plenário Virtual desta Corte, no julgamento da ADI 2.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2019, firmou entendimento no sentido de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por taxa, por ser atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo ser custeada por imposto. Por oportuno, colaciono ementa do referido julgamento:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (Grifei)
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente